Tribunal: TJDFT
Processo: 0725728-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE ERRO MATERIAL. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte primeira ré (Brasil By Bus), em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado interposto pela parte autora e, no mérito, o proveu, parcialmente, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 para cada autor. O recurso adesivo do segundo requerido (Expresso Adamantina LTDA) não foi conhecido.
2. A embargante alegou a existência de erro material no acórdão ao ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Sustentou que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9099/95, a condenação é cabível apenas à parte que interpuser recurso e for vencida, o que não seria seu caso, uma vez que não recorreu da sentença. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e reformar o julgado, a fim de constar que não são devidas custas e honorários advocatícios pela ora embargante, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 e conforme a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material quanto à fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. No presente caso, embora não se identifique erro material na decisão colegiada, os embargos devem ser acolhidos tão somente para esclarecer que o recurso interposto pela segunda requerida, Expresso Adamantina, não foi conhecido, razão pela qual apenas ela foi considerada sucumbente na via recursal e, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, corretamente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos apenas para esclarecer que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, aplica-se exclusivamente à empresa Expresso Adamantina, segunda requerida, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.